Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO LOCAL ONDE O BEM FOI ENCONTRADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.I. CASO EM EXAME1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão de veículo negociado entre particulares, em razão da incerteza quanto ao domicílio do réu e da escolha do foro pelo autor com base na localização do bem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação de busca e apreensão de veículo pode ser ajuizada no foro onde o bem foi localizado, em caso de domicílio incerto ou desconhecido do réu; e (ii) determinar se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício pelo juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 46 do CPC estabelece que ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis devem ser propostas, em regra, no foro do domicílio do réu, mas admite, no § 2o, a opção pelo foro onde ele for encontrado ou pelo domicílio do autor, quando o domicílio do réu for incerto ou desconhecido.4. No caso concreto, o autor comprovou que o réu se mudou para local incerto e que o veículo circulava na circunscrição do juízo suscitado, configurando fator de ligação entre a causa e o foro eleito. A ausência absoluta de dados sobre a localização do réu não constitui impedimento para a propositura da ação, se o autor dispõe de indícios sobre ter este domicílio na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a partir das informações sobre circulação do veículo. De qualquer modo, é necessário que se defina o juízo competente para determinar as diligências necessárias à localização do réu e, eventualmente, promover a citação por edital.5. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ, o que inviabiliza o declínio de competência sem impugnação da parte interessada.6. Não há evidência de escolha aleatória ou abuso por parte do autor, sendo legítima a opção pelo foro onde o bem foi encontrado.IV. DISPOSITIVO 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, § 2o, 66, II, 951 e 953, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1862197, 0704881-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13/05/2024, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1423580, 0707438-98.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16/05/2022, DJe 26/05/2022.

(Ive)